Tribunal: STF
Processo: RE 75388
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL DENEGADO COM
FUNDAMENTO EM SER, O RÉU, REINCIDENTE E EM NÃO SATISFAZER AOS
REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA PREVISTOS NO ART. 710 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR O PRIMEIRO
FUNDAMENTO, DIANTE DE AFIRMATIVA DO JUIZ DE NÃO SER, O RÉU,
REINCIDENTE. NÃO CONHECIMENTO (SÚMULA 283).